Tribunal: TCU
Processo: 044.953/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ACÓRDÃO No 1417 - TCU - 2a Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.953/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adalberto de Rezende Rocha (CPF XXX.373.317-XX); Conceição Oly de Oliveira Ramos (CPF XXX.065.360-XX); Jonas Rodrigues de Souza (CPF XXX.649.098-XX); Jose Rodrigues de Aquino (CPF XXX.871.967-XX); Leo Bernardo da Silva (CPF XXX.074.637-XX); Lippmann Campos da Cruz (CPF XXX.626.767-XX); Paulo Cesar Arcênio (CPF XXX.808.490-XX); Petrúcio Rodrigues da Silva (CPF XXX.038.597-XX); Rafael Ferreira da Silva Junior (CPF XXX.248.331-XX) e Roberto Piccinini (CPF XXX.937.541-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.